Tribunal: TJDFT
Processo: 0738105-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ROUBOS. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. REQUISITOS VERIFICADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Caso concreto: o agravante saiu em duas oportunidades da região administrativa de Ceilândia, em um intervalo de treze dias, e dirigindo sua moto, com a única intenção de roubar celulares; ao avistar transeuntes, nas primeiras horas da manhã, sob ameaça, ora verbal, ora portando arma de fogo, procedia ao assalto.
2. Presentes os requisitos objetivos e subjetivo exigidos para a caracterização do crime continuado, faz jus o agravante à unificação das penas nos moldes do artigo 71 do CP.
3. Recurso provido.